Tribunal: TJDFT
Processo: 0722967-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A interdição se encontra inserida nas Seções IX e X, Capítulo XV (Dos procedimentos de jurisdição voluntária), do Título III (Dos procedimentos especiais), disciplinada pelos arts. 747 a 763, possuindo, portanto, natureza jurídica de jurisdição voluntária.
2. A jurisdição voluntária é aquela em que o magistrado não substitui a vontade dos interessados, exercendo, em verdade, a mera administração pública dos interesses privados. Nesse caso, não existem conflitos entre os envolvidos, pois as vontades são convergentes. Sendo assim, a intervenção do Judiciário é necessária tão somente para conferir os efeitos jurídicos almejados à resolução.
3. Ausente a litigiosidade entre as partes, não há que se falar em vencedor e vencido, motivo pelo qual não é devida a fixação de honorários sucumbenciais na forma do art. 85 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação em honorários advocatícios.